Tribunal: TJBA
Processo: 8035238-26.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8035238-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ASSERF.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO UTILIZADA PARA FINS DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame:

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo visando garantir a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidores públicos da área de Fiscalização, Regulação e Obras Públicas do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na necessidade de reconhecimento do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidores públicos.

III. Razões de decidir:

A licença-prêmio, prevista nos arts. 107 e 109 da Lei nº 6.677/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia), integra o patrimônio jurídico do servidor, sendo imprescritível e insuscetível de caducidade. A não fruição do benefício pelo servidor em atividade não pode acarretar sua perda, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 635/RE) e STJ (Tema Repetitivo 1.086), ainda que não a tenha requerido em atividade. A omissão da Administração em monitorar os registros funcionais e notificar o servidor sobre a necessidade de gozo da licença-prêmio antes da inatividade transfere-lhe indevidamente o ônus da inércia, violando os princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF) e da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 37, CF).

IV. Dispositivo e tese:

Segurança concedida.

Tese de julgamento:
"O servidor público que, após completar o quinquênio de efetivo exercício, não fruiu a licença-prêmio em atividade faz jus à sua conversão em pecúnia após a inatividade, independentemente de prévio requerimento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, se empossado após vigência da Lei estadual nº 13.471/2015".

Dispositivos legais relevantes citados:

Lei nº 12016
;
Lei nº 6.677/1994, arts. 107 e 109; Constituição Federal, arts. 5º, XXXVI, e 37; Lei nº 13.471/2015, art. 7º; Decreto nº 8573/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF – Tema 1.119 de Repercussão Geral; STF – Tema 635/RE; STJ – Tema Repetitivo 1.086;
STF - RE: 1458154; STJ - AgInt no REsp: 2116263; TJ-GO 5120005-15.2022.8 .09.0051;
TJ-BA – MS nº 8002430-36.2021.8.05.0000;
TJ-BA - APL: 05090059820188050080
;
TJ-BA - Embargos de Declaração: 80436135020228050000; TJ-BA - APL: 05034361720188050113; TJ-BA - Apelação: 80133897520238050039; TJ-BA - Apelação: 80880882520218050001; TJ-BA - MS: 80024303620218050000
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8035238-26.2023.8.05.0000, em que figuram como partes impetrante a ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA e impetrado o ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07